Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-42.2010.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000263-42.2010.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NORBERTO JOSE MOKFA - CPF: 125.603.240-91 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), JUREMA MOKFA - CPF: 595.564.710-49 (APELADO), ALVARO LUIZ SAO JOSE - CPF: 331.602.609-68 (APELANTE), ROSELI RIBEIRO DIAS SAO JOSE (APELANTE), EDELSON LUIZ BORMIO (APELANTE), EDUARDO ADORNO VASILIO - CPF: 035.037.079-64 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE SAO JOSE BORMIO - CPF: 075.841.839-64 (ADVOGADO), VERA LUCIA SAO JOSE BORMIO (APELANTE), BORMIO E ZANATTA LTDA - CNPJ: 82.496.985/0001-52 (APELANTE), BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A (APELANTE), LUIZ CLAUDIO NOLI (APELANTE), OTAVIO RODRIGUES SALOMAO (APELANTE), ANDERSON LIMA VENANCIO (APELANTE), JOSE RAMPAZO (APELANTE), JOSE FERNANDO ALVES (APELANTE), CARLOS ROBERTO BARBOSA (APELANTE), APARECIDO PAIXAO DA SILVA (APELANTE), TATIANA FRANCIELE GONCALVES (APELANTE), TEREZINHA MACHADO DA SILVA (APELANTE), ALVARO LUIZ SAO JOSE - CPF: 331.602.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BORMIO E ZANATTA LTDA - CNPJ: 82.496.985/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 288.441.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA SAO JOSE BORMIO - CPF: 548.339.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON LUIS BORMIO - CPF: 323.475.029-72 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO NOLI (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO RODRIGUES SALOMAO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LIMA VENANCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA COAUTORA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE DESITÊNCIA – DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO

– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM SUA INTIMAÇÃO PARA TANTO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao suscitar vícios na intimação da parte contrária para a prática de ato processual, está o Recorrente a defender direito alheio em nome próprio, o que não se admite,
ex vi
do art. 18 do CPC.

O Recorrente teve prazo mais do que suficiente (15 dias) para tomar ciência da determinação do Juízo dirigida à sua pessoa e apresentar sua manifestação/impugnação nos autos, todavia, quedou-se inerte, de forma que suscitar a ocorrência de nulidades processuais em sua intimação somente após a prolação da sentença que entende contrária a seus interesses traduz-se em nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000263-42.2010.8.11.0085

APELANTE:
EDELSON LUIS BORMIO

APELADOS:
NORBERTO JOSE MOKFA, JUREMA MOKFA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDELSON LUIS BORMIO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que na
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por NORBERTO JOSE MOKFA e JUREMA MOKFA (proc. n. 0000263-42.2010.8.11.0085), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência da parte Autora, condenando-a ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%s sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, aduz a ocorrência de nulidade processual, uma vez que a coautora Jurema Mokfa não foi intimada pessoalmente para manifestar seu desejo quanto à desistência da ação, sendo a manifestação de concordância de seu patrono insuficiente para tanto.

Alega a ocorrência de nulidade, também, na verificação da concordância do ora Apelante com o pedido de desistência formulado pela parte contrária, visto que disponibilizada em sua intimação somente parte da decisão e ofertado prazo exíguo, de apenas 2 dias úteis para manifestação.

Assevera que “
a extinção da demanda impõe ao autor benefício inequívoco, vez que as diligências e as questões levantadas na contestação pelo réu não são analisadas e outras medidas como a imissão da posse não são realizadas, ficando a coisa do jeito que está – isto é, com posse irregular de terceiro em propriedade privada
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por EDELSON LUIS BORMIO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por NORBERTO JOSE MOKFA e JUREMA MOKFA (proc. n. 0000263-42.2010.8.11.0085), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência da parte Autora.

O inconformismo não prospera.

Infere-se dos autos que o Autor Norberto José Mokfa compareceu pessoalmente ao Juízo para manifestar sua desistência da ação, tendo o julgador singular determinado a intimação de seu patrono para se manifestar sobre o pedido, o qual manifestou sua concordância com o pleito.

Em que pese o Apelante alegar que a coautora, Jurema Mokfa, não fora intimada pessoalmente para manifestar seu desejo quanto à desistência da ação, ao suscitar vícios na intimação da parte contrária para a prática de ato processual, está o Recorrente a defender direito alheio em nome próprio, o que não se admite,
ex vi
do art. 18 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO DE ITBI – FATO GERADOR – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE – DIREITO ALHEIO PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO (ART. 18 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel é desnecessária a comprovação do recolhimento do ITBI, pois o fato gerador desse imposto ocorre com a transferência da propriedade.
É vedado postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).
(N.U 1030114-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(destaquei)

Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer, verifica-se junto ao sistema PJE de Primeiro Grau que o Apelante teve o prazo de 15 dias para manifestar-se quanto ao pedido de desistência, de modo que não se sustentam as alegações de fora lhe concedido prazo exíguo de 2 dias e de que intimação ocorrida é insuficiente que “
tome conhecimento do que está acontecendo no processo
” e “
averiguar sobre o que deveria diligenciar ou manifestar
”.

Com efeito, o sistema registrou ciência do Apelante quando ao despacho em 24/04/2024, tendo ele até a data de 17/05/2024 para manifestação, senão vejamos:

Ante sua inércia, fora prolatada a sentença alguns dias depois, na data de 21/05/2024.

Como se vê, o Recorrente teve prazo mais do que suficiente (15 dias) para tomar ciência da determinação do Juízo dirigida à sua pessoa e apresentar sua manifestação/impugnação nos autos, todavia, quedou-se inerte, de forma que suscitar a ocorrência de nulidades processuais em sua intimação somente após a prolação da sentença que entende contrária a seus interesses traduz-se
em nulidade de algibeira, o que igualmente não se admite.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM MOMENTO IMPRÓPRIO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.
A questão não arguida no momento oportuno está preclusa e configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância. (N.U 1034481-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que a extinção da ação de usucapião sobre o imóvel
sub judice
ajuizada contra o Apelante não prejudica a defesa do direito que afirma possuir sobre o bem pelas vias processuais cabíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024